Tribunal: TJMT
Processo: 1027948-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027948-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ANA LUIZA PARO MATTIUZO DE CONTO - CPF: 039.466.921-50 (AGRAVANTE), MARCOS JOAO SILVESTRE - CPF: 543.568.571-00 (AGRAVADO), EMILY MARTHA SILVESTRE - CPF: 100.393.749-71 (AGRAVADO), FABIO GALINDO SILVESTRE - CPF: 216.417.038-57 (AGRAVADO), NIVALDO SILVESTRE - CPF: 031.727.328-00 (AGRAVADO), NILTON SILVESTRE - CPF: 317.262.408-00 (AGRAVADO), LUCIANO SILVESTRE - CPF: 780.241.611-68 (AGRAVADO), IVANA SILVESTRE ARANTES - CPF: 542.468.491-20 (AGRAVADO), JESSICA DE OLIVEIRA SILVESTRE - CPF: 078.741.399-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO SILVESTRE NETO (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. S. - CPF: 092.107.659-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON SILVESTRE FILHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MÍNIMA
. VALOR EXPRESSIVO DO CRÉDITO POSTULADO NA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
A.L.P.M
.
contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e facultou o recolhimento das custas processuais em seis parcelas mensais, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante

faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (
ii
) analisar a possibilidade de ampliação do parcelamento das custas além do limite legal já concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º,
LXXIV
, da CF/1988, e dos
arts
. 98 e 99 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de documentos que comprovem a condição econômica alegada.

A declaração de hipossuficiência da agravante não veio acompanhada de elementos objetivos, como comprovante de renda, declaração de imposto de renda, extrato bancário ou outro documento idôneo apto a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.

O valor da causa, superior a R$ 1.300.000,00, e a origem do crédito, decorrente de pagamento judicial superior a R$ 1.000.000,00 realizado pelo espólio, demonstram capacidade contributiva incompatível com a alegação de hipossuficiência.

A alegação de omissão judicial anterior na análise do pedido de justiça gratuita não acarreta concessão tácita, uma vez que a matéria foi posteriormente apreciada com fundamentação, afastando-se a hipótese de deferimento implícito.

O parcelamento das custas já foi concedido no limite máximo previsto no art. 98, §6º, do CPC e no art. 233, §3º, da Consolidação das Normas Gerais da
CGJ
/MT, sendo inviável a ampliação para 12 ou 24 parcelas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA LUÍZA PARO
MATTIUZO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1027852-12.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, facultando, ainda, o recolhimento das custas em seis parcelas mensais.

Sustenta a agravante que a decisão não levou em consideração sua condição pessoal de pessoa física e herdeira, tendo avaliado equivocadamente a capacidade econômica do espólio, além de reputar inviável o parcelamento sugerido à luz de sua realidade financeira.

Alega, ainda, que não aufere renda, que os bens do inventário foram alienados
com o seu encerramento
, que não há percepção de
aluguéis e que, atualmente, remanescem apenas um imóvel residencial e uma expectativa de crédito. Acrescenta que o pedido de gratuidade fora anteriormente deferido para viabilizar a citação de menor em carta precatória expedida ao Estado do Paraná.

Requer, em tutela de urgência recursal, a atribuição de efeito suspensivo/ativo para suspender a exigibilidade do recolhimento de custas até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas entre 12
a
24 prestações, considerando o valor da causa.

Concedida a liminar em ID 308837861.

Sem contrarrazões, uma vez que ausente a
triangularização
processual nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA LUÍZA PARO
MATTIUZO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1027852-12.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, facultando, ainda, o recolhimento das custas em seis parcelas mensais.

Abaixo, transcreve-se excerto da decisão agravada que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia:

“Vistos, etc.

Trata-se deação de cobrançaajuizada por
Espólio de Alcides
Mattiuzo
Junior
em face de
Espólio de João Silvestre Neto
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca o adimplemento de crédito decorrente de direito de regresso reconhecido judicialmente.

Observa-se que na certidão de id. 202226510, foi informado que resta pendente a análise do pedido de justiça gratuita formulado pela parte em sua exordial.

Passo à análise do pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem. É pacífico que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido àquela cuja condição econômica não permita arcar com os ônus processuais, incluindo custas e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso
LXXIV
, estabelece que“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça encontra-se previsto no art. 98 do CPC, conforme se lê:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O CPC permite a concessão parcial da gratuidade, abrangendo apenas alguns atos processuais (art. 98, §5º, primeira parte), ou ainda com flexibilização, como redução percentual (art. 98, §5º, segunda parte) ou parcelamento das despesas (art. 98, §6º).

Embora se presuma verdadeira a declaração de insuficiência financeira apresentada exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), o pedido pode ser indeferido se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2º, do CPC:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em tela, a parte autora,
Espólio de Alcides
Mattiuzo
Junior
, representado por sua única herdeira,
Ana Luíza Paro
Mattiuzo
, sustenta a necessidade da benesse com base nos rendimentos da herdeira, que consistem em uma pensão do INSS no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e aluguel de R$ 800,00 (oitocentos reais), valores que seriam utilizados para custear seus estudos e seu sustento.

Contudo, a própria natureza e o objeto da presente ação de cobrança se contrapõem à alegação de hipossuficiência.

O valor atribuído à causa é de R$ 1.344.569,78 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), montante que o espólio autor busca receber da parte requerida.

Sendo a pretensão de recebimento de um crédito de tão elevada monta, é um fato que destoa da alegada insuficiência de recursos.

Ademais, a origem do crédito pleiteado decorre de um pagamento no valor de R$ 1.020.555,91 (um milhão, vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), que o próprio espólio autor adimpliu em outro processo judicial, o que demonstra a existência de um patrimônio expressivo.

Caberia à parte autora o ônus de demonstrar de forma inequívoca que o patrimônio do espólio, a despeito de sua capacidade pretérita e da elevada expectativa de crédito, não lhe permite arcar com as custas processuais, o que não ocorreu.

Desta forma, os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, sendo o indeferimento da benesse medida que se impõe.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo autor, pois não vislumbro a falta de condições financeiras do espólio para arcar com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento.

Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil,
faculto
ao autor o recolhimento das custas judiciais
em 06 (seis) parcelas fixas
, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação
nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês
, sob
pena de extinção do processo em razão do inadimplemento,
sendo desnecessária nova intimação para tal mister (Art. 290, CPC)
.”

Pois bem.

Sustenta a parte agravante fazer jus à benesse da gratuidade judiciária, alegando não dispor de recursos financeiros suficientes para suportar os encargos processuais. Contudo, não colacionou aos autos documentos que comprovem
de forma inequívoca
a sua hipossuficiência.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LXXIV
, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
", consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98,
caput
, estabelecendo que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
."

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, §3º, CPC), tal presunção se reveste de natureza
juris tantum
, sendo passível de afastamento quando presentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, a mera alegação, sem a juntada aos autos de documentação robusta que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo, por si só, não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Ora, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

É importante consignar ainda que, para a análise da possibilidade ou não da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim, em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

No caso em apreço, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi, de fato, formulado na petição inicial, em 2019, tendo permanecido sem apreciação até o ano de 2025, quando
veio a ser
analisado e indeferido pelo juízo de origem, após certificação da omissão pela unidade cartorária. Tal quadro revela evidente falha estatal na condução processual, sobretudo por tratar-se de providência essencial ao prosseguimento válido do feito.

Não obstante, o reconhecimento dessa inércia judicial não conduz, por si só, à concessão automática do benefício. O pedido foi, afinal, expressamente analisado e indeferido com fundamentação específica, não subsistindo omissão atual que justifique revisão com base em presunção ou expectativa legítima.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que o decurso do tempo pode gerar, em determinadas hipóteses, confiança na regularidade dos atos processuais, mas isso não exime a parte do dever de comprovar os requisitos legais do benefício, tampouco vincula o julgador à concessão em razão de mera omissão pretérita.

É importante, ainda, diferenciar a análise tardia do pedido da completa omissão do juízo, ou seja, da ausência de manifestação sobre a matéria, que, esta sim, conduz ao deferimento tácito. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO
TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação
.” (STJ -
EAREsp
: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/01/2025)

De toda sorte, ainda que se reconheça a falha institucional, esta não afasta o ônus da parte de comprovar minimamente a alegada hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos, como a seguir se expõe.

Na presente demanda
, observa-se que a parte agravante se limitou a juntar um extrato do INSS que comprova a cessação da pensão por morte em 2020, sem qualquer outro elemento concreto de sua atual condição financeira. Não há nos autos qualquer comprovante de renda, extrato bancário, cópia da declaração de imposto de renda (ainda que negativa), carteira de trabalho ou qualquer outro documento que permita aferir objetivamente sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É sabido que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração minimamente consistente da insuficiência de recursos, ainda que por presunção legal em favor da pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), o que não exime a parte de apresentar elementos aptos a corroborar sua declaração, sobretudo quando há elementos nos autos que suscitam dúvida razoável quanto à sua veracidade.

No caso, trata-se de ação proposta por espólio que figura como titular de crédito elevado, superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), oriundo de direito de cobrança, sendo o próprio espólio autor de pagamento de mais de R$ 1.000.000,00 em demanda anterior.

Ademais, consta dos autos do inventário nº 0000678-31.2008.8.11.0041 mencionado nas razões recursais que a inventariante é pessoa
jovem, com formação superior em curso de Direito, e, ainda que não tenha demonstrado vínculo empregatício,
é pouco crível que, decorridos mais de cinco anos da cessação da pensão por morte, não possua qualquer fonte de sustento
, razão pela qual a alegação de miserabilidade, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não pode ser acolhida.

Oportunamente, transcrevo excerto de decisão de minha relatoria, cuja fundamentação se amolda com precisão à hipótese ora examinada
:

“
[...]

É importante consignar que os documentos acostados não demonstram a alegada hipossuficiência. Com efeito, o Autor se limitou a trazer comprovante de sua fatura mensal e declaração de hipossuficiência, sem juntar documentos que comprovassem a média de rendimentos mensais a fim de ensejar uma estimativa dos ganhos auferidos e a possibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Outrossim, ninguém sobrevive do nada, e, à míngua de comprovação da hipossuficiência, não há que se falar em concessão do benefício
.
”

(TJ-MT
1004217-18.2025.8.11.0000
, Relator: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Publicada em:
21/02/2025
,
Quinta Câmara de Direito Privado, grifo nosso)

Aliás,
como bem ressaltado pela própria agravante, a análise do pedido de gratuidade deve considerar a
condição econômica atual
do requerente. No entanto, a única documentação apresentada
nos autos de origem
é um extrato previdenciário
relativo à cessação da pensão por morte
, que

remete ao ano de 2020, sendo manifestamente insuficiente para demonstrar o estado financeiro presente.
Em verdade, a
parte
autora, ora agravante,
deliberadamente deixou de instruir o pedido com qualquer documento contemporâneo que pudesse atestar sua alegada insuficiência de recursos, ônus que lhe incumbia nos termos do art.
373, I,
do CPC
e art. 5º,
LXXIV
, da CF/88
.

Certo é que permitir a concessão do benefício exclusivamente com base em alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental significaria banalizar o instituto da assistência judiciária gratuita e comprometer os recursos públicos destinados à efetiva promoção do acesso à justiça por aqueles que realmente dele necessitam.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A parte requerente da gratuidade de justiça deve comprovar a insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício
. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10195219120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024, grifo nosso)

“A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Inteligência do art. 5º,
LXXIV
, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido
.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“
Inexistindo a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira
, ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida.
A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário
pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei,
motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.
”
(TJ-MT - AI: 10038576420178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017, grifo nosso)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este egrégio Sodalício assentou:

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE
– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“
Segundo o artigo 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso)

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela agravante, no sentido de que, sendo indeferida a gratuidade, seja autorizado o parcelamento das custas em 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, igualmente não assiste razão à recorrente.

O juízo de origem já facultou o recolhimento das custas em 06 (seis) parcelas fixas mensais, nos termos do §6º do art. 98 do CPC. Esse número
corresponde ao limite máximo autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial, cujo art. 233, §3º, dispõe:

“§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o
parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

[...]”

Dessa forma, não há respaldo normativo para ampliação do número de parcelas, sendo inviável ao juízo ad quem ampliar esse limite, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e à disciplina normativa da Corregedoria-Geral de Justiça.

À vista disso, considerando que a agravante não obteve êxito em demonstrar que se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício e determinou o parcelamento das custas não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025